Tribunal: TJMT
Processo: 0011203-71.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011203-71.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. B. SANTOS-CELULARES - CNPJ: 05.471.935/0001-70 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), LINDINALVA BUENO DOS SANTOS - CPF: 495.780.491-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDINALVA BUENO DOS SANTOS - CPF: 495.780.491-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA APLICADA – ENTREGA DE DOCUMENTOS AO SINTEGRA – MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – DESNECESSIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 – ANULAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Complementar n. 123/2006 estabeleceu regras gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto, precisamente no art. 26, §§ 4o, 4o-A, 10 e 11, ficou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.

2. NO CASO, A FAZENDA ESTADUAL não poderia exigir a entrega do arquivo do SINTEGRA (obrigação acessória) PELO CONTRIBUINTE, em razão de que O MESMO já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela L.B. Santos Celulares – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta ser microempresa e optante do Simples Nacional, motivo pelo qual está desobrigada à entrega de documentos ficais pelo SINTEGRA, conforme regra descrita no art. 430, §1o, do RICMS/MT c/c art. 441, da mesma norma legal, dando ensejo a nulidade do lançamento das multas que originaram as CDA’S ns. 201410786, 201446549 e 201410976.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 125746694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
L.B. Santos Celulares – ME ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso
, visando à nulidade das multas aplicadas em decorrência da ausência de entrega de informações ao SINTEGRA do Fisco Estadual, as quais deram origem as
CDA’S ns. 201410786, 201446549 e 201410976, aduzindo que,
com o advento da Lei Complementar n. 123/2006, foi vedada a exigência de obrigações acessórias de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, que é o seu caso.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a autora não demonstrou a ilegalidade da obrigação acessória imposta, não havendo, pois, elementos para a desconstituição dos títulos executivos combatidos”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 125746691 – pág. 119/124).

Irresignada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pela autora, ora apelante, quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar improcedente o pedido inicial, se baseando na ausência de demonstração de ilegalidade da obrigação acessória imposta, não havendo, pois, elementos para a desconstituição dos títulos executivos combatidos, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência do feito.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta ser microempresa e optante do Simples Nacional, motivo pelo qual está desobrigada à entrega de documentos ficais pelo SINTEGRA, conforme regra descrita no art. 430, §1o, do RICMS/MT c/c art. 441, da mesma norma legal, dando ensejo a nulidade do lançamento das multas que originaram as CDA’S ns. 201410786, 201446549 e 201410976.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, às alegações da apelante são robustas e merecem acolhimento, pois, é certo que a exigência de entrega do arquivo do SINTEGRA à SEFAZ-MT se mostra desnecessária no caso dos autos, tendo em vista que se tratar de micro empresa optante pelo Simples Nacional, conforme documentos de id. 125746691 – pág. 19 e 33, estando legalmente amparada pela Lei Complementar n. 123/2006.

Isso porque, a referida norma legal estabeleceu regras gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto, precisamente no art. 26, §§ 4o, 4o-A, 10 e 11, ficou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

[...]

§4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.

§4o-A A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:

I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade;

II - disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.

[...]

§10 O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário.

§11 Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias.”

À vista disso, é de clareza solar que o Estado de Mato Grosso não poderia exigir a entrega do arquivo do SINTEGRA à SEFAZ/MT (obrigação acessória), em razão de que a empresa apelante já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, qual seja, os anos de 2007 e 2008, indo em sentido totalmente oposto ao dispositivo legal alhures.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de não cumprimento de obrigação acessória
.

Recurso não provido”
(RAI n. 1008238-47.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 17.09.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — DESNECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar no 123/06 estabeleceu normas gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto legal, precisamente no art. 26, §§ 4o, 4o-A, 10 e 11, restou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. Logo, não há subsistência na cobrança do tributo porquanto a Lei de regência, à época, não exigia a obrigação do contribuinte
.”
(RAC n. 1006341-12.2018.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.06.2021 – negritei).

À vista disso, com a devida vênia, o condutor do feito não andou bem ao asseverar que a empresa autora, ora recorrente, não demonstrou a ilegalidade da obrigação acessória imposta.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando a ação procedente para anular os créditos tributários oriundos das CDA’S ns. 201410786, 201446549 e 201410976, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023